Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO.

1. Declarada a responsabilidade solidária da agravante pelo cumprimento da obrigação de fazer representada no título executivo judicial, descabe novo exame da questão, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada.

2. Comprovada a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial é devido o pagamento das astreintes fixadas.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução ou majoração da multa cominatória (astreintes), inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, não ocorrendo o trânsito em julgado da decisão que a aplica.

4. A fixação das astreintes deve se pautar no princípio da proporcionalidade e ter em conta que o valor não pode servir como riqueza nova à parte contrária. É uma obrigação subsidiária decorrente de caráter processual, devendo ser apurada qualquer onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e provido, em parte.